Tribunal: TJMT
Processo: 1003916-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003916-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.

Demonstrado que a parte Recorrente redigiu o documento entregue à consumidora com letra menor que 12 (doze), é incontroverso que houve o desrespeito à regra esposada no § 3
o
do art. 54 do CDC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelas Lojas Avenida S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória e de Inexigibilidade de Multa n. 1007386-31.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pela parte Agravada (Id. 1945247 – págs. 01/03).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o órgão administrativo aplicou-lhe multa exorbitante, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender que não houve observância às normas consumeristas vigentes, já que não prestou todas as informações necessárias, no ato da venda, em favor da consumidora Zilde Cecília de Souza.

Assevera que possui contrato assinado pela Consumidora/Reclamante, que esta foi avisada a respeito da sua escolha do parcelamento Pula-ciclo, bem como da incidência de juros, por isso, não há falar em ocorrência de irregularidades na venda.

Afirma que preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal.

Os autos foram a mim distribuídos, oportunidade em que determinei a complementação do pagamento das custas recursais (Id. 1985300 – pág. 01), o que foi devidamente cumprido, conforme documentos de Id. 2035929 – págs. 01/02.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 2184717 – págs. 01/03).

A parte Recorrida deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso, conforme certidão Id. 4438432 – pág. 01.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 5195847 – págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020